Tribunal: STF
Processo: SS 214
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-02
Data de publicação: 1988-03-02

Ementa:
- SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR. CERCEAMENTO GRAVE DA ATUAÇÃO
ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO.
CONFIGURA LESÃO GRAVE A ORDEM ADMINISTRATIVA O EFEITO DE LIMINAR QUE
IMPORTE EM CERCEAMENTO DO PODER NORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO, COM
SEQUELAS NA REGULARIDADE DAS ELEIÇÕES EM FEDERAÇÕES ESPORTIVAS,
SUBMETIDAS, POR LEI, AQUELE CONTROLE.
AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.